Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal do Ministério Público. Estelionato. Insuficiência de provas do dolo específico prévio. Princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu, acusado de estelionato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação pugna pela reforma da sentença, para que o réu seja condenado pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de estelionato.

III. Razões de decidir
3. A condenação penal exige prova cabal, o que não está presente no caso. Assim, inadequado basear um juízo condenatório em conjecturas ou indícios inconsistentes.
4. O conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação, pois não há elementos concretos suficientes e seguros que evidenciem a intenção do réu em obter vantagem ilícita desde o início do contrato.
5. O Ministério Público, detentor do ônus da prova, não logrou demonstrar de forma inequívoca a prática delitiva, motivo pelo qual a absolvição deve ser mantida por falta de provas consistentes.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o, c/c art. 71; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência relevante no acórdão.